Tribunal: TJMT
Processo: 1025626-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025626-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARIA MADALENA GARCIA - CPF: 941.051.899-72 (AGRAVANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSAO DE REINTEGRACAO DE POSSE DE ESTRADA PARTICULAR – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – DECRETO MUNICIPAL DECLARANDO A PASSAGEM COMO DE INTERESSE PÚBLICO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – UTILIZAÇÃO DA VIA HÁ DEZ ANOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Presentes os elementos imprescindíveis para a eficácia do ato administrativo, especialmente no que tange à finalidade e motivação, não há falar em sobrestamento do decreto municipal que declarou de interesse público estrada que atravessa propriedade particular; especialmente se considerada a presunção de legitimidade do ato, não afastada em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA MADALENA GARCIA E OUTRO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Posse no 1000657-45.2019.8.11.0108, movida em desfavor do MUNICIPIO DE TAPURAH, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração de posse da estrada que liga a MT-338 a MT-449, antiga continuação da MT-010, suspendendo-se o Decreto Municipal no 017/2018, que declarou a passagem como de interesse público.

Irresignado com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, o Decreto Municipal foi expedido em 17/08/2018 e a ação proposta em 17/07/2019, de modo que a concessão da liminar está condicionada à demonstração da posse, da turbação ou esbulho praticado, a data da prática do ato e a perda da posse.

Asseveram que a imissão na posse somente é cabível após a constituição regular da servidão administrativa, desde que atendidas a declaração de urgência e o depósito prévio do valor estimado da indenização, o que não ocorreu.

Argumentam que, a declaração de interesse público não gera qualquer efeito sobre o direito de propriedade do particular, mostrando-se lícito a este, explorar ou construir, enquanto não instituída a servidão administrativa.

Afirmam que produtores rurais se utilizam da estrada por comodidade, uma vez que existe via pública asfaltada entre os dois pontos, não fazendo estes, jus ao uso de via particular, sem o consentimento do proprietário.

Alegam que não houve processo administrativo previamente a expedição do Decreto Municipal, o que implica em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se reintegração de posse da estrada que liga a MT-338 a MT-449, antiga continuação da MT-010, suspendendo-se o Decreto Municipal no 017/2018, que declarou a passagem como de interesse público. No mérito, postulam pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 69336470).

Sem contrarrazões (id. 78754489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, os Agravantes moveram Ação Anulatória de Ato Administrativo, ao fundamento de que, maria Madalena Garcia, proprietária de imóvel rural, firmou contrato de arrendamento com Evandro Roberto Cortezia, pelo prazo de dez anos, com vigência a partir de 30 de agosto de 2017.

Narram na exordial que, a propriedade rural era cortada pela MT-010, entretanto, no ano de 2002, houve alteração do trajeto original da rodovia, e a partir do ano de 2004, toda a extensão do novo traçado fora pavimentada, de modo que, o antigo traçado fora incorporado à propriedade particular.

Asseveram que, fecharam a estrada para acesso de terceiros, todavia, foram surpreendidos com a edição do Decreto Municipal no 017/2018, que declarou o interesse público para a constituição de servidão administrativa da estrada localizada dentro da propriedade.

Por tal razão, postularam pela concessão da tutela de urgência, consubstanciada no pedido de reintegração de posse da estrada que liga a MT-338 a MT-449, antiga continuação da MT-010, suspendendo-se o Decreto Municipal no 017/2018, que declarou a passagem como de interesse público; sobrevindo a decisão agravada, que indeferiu o pedido formulado pela parte.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento, restringe-se o julgador à análise do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Decreto Municipal no 097/2018 fora expedido com a devida finalidade e motivação, elementos essenciais à eficácia dos atos administrativos.

Consta do ato que, produtores rurais fizeram um abaixo assinado, demonstrando o descontentamento com o fechamento da estrada pelos Agravantes, uma vez que, faziam uso da via que atravessa a propriedade.

Encontra-se consignado, ainda, que a referida via é utilizada há mais de dez anos pelos agricultores, a título gratuito, sem embaraço, de modo que o Poder Público promovia a manutenção da estrada há anos, evidenciando o interesse coletivo na utilização da passagem.

Destarte, em princípio e
in initio litis
, não vislumbro a existência de fundamento apto a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, nem mesmo que o trânsito na região impõe óbices ao cultivo de algodão, especialmente em razão do fato que tal cultura, iniciou-se após contrato de arrendamento do imóvel, iniciado em agosto de 2017 e que o trânsito na região existe há mais de dez anos.

Feitas estas considerações, tendo em vista que a estrada é utilizada pelos produtores rurais da região há longa data, não vislumbro a probabilidade do direito a justificar o sobrestamento do ato administrativo que declarou a via como de utilidade pública.

De mesmo modo, não se encontra evidenciado o risco de dano, pois, a estrada já é utilizada há mais de uma década, de modo que, ao que parece, o ato administrativo tão somente serviu para assegurar que os proprietários não impusessem óbices ao tráfego na região, merecendo prevalecer, por ora, a prevalência do interesse público sobre o particular.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. ÁREA DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE
SOCIAL. COMPLEXO HABITACIONAL JARDELINO RAMOS. LEI COMPLEMENTAR No 285/2007 DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. REQUISITOS PREENCHIDOS. OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM 2008. SUPERVENIENTE CONSTATAÇÃO DE INABITABILIDADE. REASSENTAMENTO PELA MUNICIPALIDADE EM OUTRO PROGRAMA DE HABITAÇÃO. NÃO ILIDIDA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO
ATO

ADMINISTRATIVO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Os atos
administrativos
são presumidamente verdadeiros e legais até que se prove o contrário.
Consabido, possuem certas características próprias que os diferem dos atos jurídicos privados, são elas: imperatividade, auto-executoriedade e a presunção de legitimidade.
A presunção de legitimidade goza de natureza relativa, juris tantum, admitindo prova em contrário, cabendo a quem alegar, todavia, o seu ônus. Referida característica amolda-se ao caso presente
,
haja vista que cabia ao
Município de Caxias do Sul, a
utor da presente ação
anulatória
, fazer prova a ilidir a presunção de legitimidade do
ato

administrativo
que acusa de nulidade in comento. Não o fez, entretanto.
2. (...). No contexto,
não afastada a presunção de legitimidade e veracidade do
ato

administrativo
que outorgou a propriedade do imóvel à requerida,
a manutenção do julgamento de improcedência da demanda, é medida que se impõe
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70084702836, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 10-02-2021)

Posto isso, não demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021